Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-89.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-89.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINO CARDOSO DE AGUIAR - CPF: 036.758.239-20 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA DEVIDAMENTE ATUALIZADA (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – DESISTÊNCIA – VIABILIADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 11.795/2008 – CONTRATO FIRMADO APÓS 06/02/2009 – ADAPTAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL À LEI N. 11.795/2008 – NÃO ENQUADRAMENTO NO REsp 1.1119.300/RS – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 22, 24, § 1o e 30, DA LEI N. 11.795/2008 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão”. 4. No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5. Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl no 16.112, 2a Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014, sem grifos no original)”.

“(...) “
É

devida

a

restituição

de

valores vertidos por consorciado desistente

ao grupo de
consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta

dias

a

contar

do

prazo

previsto

contratualmente para o
encerramento do plano."

1.

(REsp

1.119.300/RS,

Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas

desde

a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado

7/STJ.

3.

Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto

disposto

no

art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

2.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1689423/SP – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6) – Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 26/8/2019 – publicado em 30/8/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos
pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão, com Restituição de Crédito n
.
1002071-89.2018.8.11.0051
, proposta
por
ALBINO CARDOSO DE AGUIAR
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para
DECLARAR
resolvido o contrato de adesão ao consórcio no sob no 002314529, ingressando no grupo no 90379, com a cota no 071 e, via de consequência,
DETERMINAR
a restituição dos valores pagos pelo requerente a partir da contemplação da quota respectiva ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente, devendo a quantia ser calculada com base no percentual amortizado do valor do bem na data da assembleia de contemplação acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras, nos termos dos arts. 22 e 30, ambos da Lei no Lei no 11.795/2008. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca
CONDENOU
a Requerida/Apelada ao pagamento de 60% das custas e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor; e o Autor/Apelado ao pagamento dos 40% restantes a título de custas, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.
Em sede de Embargos de Declaração, houve o acolhimento do pedido, para o fim de fixar juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada prestação.

Em síntese, a Apelada alega que “(...) não há responsabilidade do Réu sobre os fatos narrados, entendendo pelo não acolhimento do pleito autoral. Não obstante a alegação autoral, o grupo em questão foi liquidado em 07/03/2018, tendo o crédito sido realizado e disponibilizado à parte Autora em 29/03/2017”.

Salienta que o pagamento foi feito diretamente à pessoa física, qual seja o Sr. Arci Ferreira dos Santos, uma vez que o Autor da presente demanda adquiriu um veículo de uma pessoa física, isto é, diretamente com o proprietário do veículo.

Afirma que a parte Autora efetuou o pagamento pelo recebimento parcial do crédito, e não pelo recebimento integral, não cabendo, assim, a devolução integral do débito, pois sequer o recebeu integralmente.

Diz que o crédito foi pago de forma parcial de acordo com a opção feita pela própria parte.

Aduz que “(...) Não obstante ter manifestado sua vontade em participar dessa sociedade não personificada, a demandante pretende agora receber as prestações que pagou de forma integral e imediata, pretensão essa que fere os objetivos e a natureza do consórcio e, mais especificamente, os dispositivos da legislação aplicável”; que “(...) É corolário lógico da natureza e finalidade do Consórcio que todos os participantes do grupo contribuam incessantemente para a formação do fundo comum, pelo prazo de duração estabelecido no momento de sua constituição, de modo que, ocorridas as sucessivas contemplações, todos possam adquirir o bem visado”; e que “(...) A inadimplência ou desistência de um integrante dessa sociedade não personificada, como é intuitivo, representa uma anormalidade e uma quebra no fluxo de recursos necessários à contemplação da universalidade de consorciados”; que “(...) Para mitigar o risco decorrente dessa anormalidade e garantir a consecução do objetivo comum, o projeto que culminou na Lei no 11.795/08 previa em seu 29 e incisos do art. 30 o momento e as condições em que se daria a devolução das parcelas do consorciado desistente/excluído. Todavia, tais dispositivos foram vetados, de modo que essa lacuna, atualmente, há de ser preenchida observando-se as a interpretação teleológica das normas de regência e as disposições do contrato”.

(ID. Num. 76443478 - Pág. 7)

Argumenta que, de acordo com as cláusulas 13 e 32 do contrato, e com a jurisprudência dos Tribunais, acerca da interpretação dos artigos 22, 30 e 31 da Lei n. 11.795/2008, tem-se que a devolução do fundo comum do consorciado desistente ou excluído não ocorre de forma imediata, mas alternativamente em dois momentos: “(...) I. na hipótese de contemplação por sorteio, prevista na Cláusula 13 1 do contrato firmado entre as partes; ou II. em até 60 dias após o encerramento do Grupo, conforme cláusula 32 do contrato e remansoso entendimento dos tribunais pátrios acerca dos citados dispositivos da Lei 11.795/08”. (ID. Num. 76443478 - Pág. 8)

Aponta o julgamento do REsp n. 1.119.300/RS, em regime de recurso repetitivo (Art. 543-C, CPC), que asseverou ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. E que “(...) Em questão de ordem arguida nesse julgamento definiu-se que essa orientação somente se aplica aos contratos firmados sob a égide da Lei n° 5.768/71, na medida em que o recurso afetado como leading case tratou de questões decorrentes de contrato firmado sob a lei atual”. (ID. Num. 76443478 - Pág. 8)

Consigna que “(...) a Lei n° 11.795/08 não proíbe a devolução após o encerramento do grupo e, ainda, prevê que “o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado ” 11, o Ex.mo Ministro João Otávio de Noronha, ao proferir voto no julgamento da Reclamação 3.752/GO12, expressamente consignou seu entendimento de que a mesma solução há de ser dada para os contratos firmados sob a égide da nova lei (...)”.(ID. Num. 76443478 - Pág. 9)

Assevera que com a devolução imediata de valores pagos certamente haverá tratamento desigual ente o consorciado desistente/inadimplente e aquele que, embora pague pontualmente todas as prestações, só vem a ser contemplado por sorteio ao final do grupo.

Requer o provimento do apelo para que a pretensão vestibular seja julgada improcedente em sua totalidade.

Nas contrarrazões o Apelado/Autor requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que, nos autos de

Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Crédito n.
1002071-89.2018.8.11.0051
, proposta
por
ALBINO CARDOSO DE AGUIAR,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para
DECLARAR
resolvido o contrato de adesão ao consórcio no sob no 002314529, ingressando no grupo no 90379, com a cota no 071 e, via de consequência,
DETERMINAR
a restituição dos valores pagos pelo requerente a partir da contemplação da quota respectiva ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo correspondente, devendo a quantia ser calculada com base no percentual amortizado do valor do bem na data da assembleia de contemplação acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras, nos termos dos arts. 22 e 30, ambos da Lei no Lei no 11.795/2008. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca
CONDENOU
a Requerida/Apelada ao pagamento de 60% das custas e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor; e o Autor/Apelado ao pagamento dos 40% restantes a título de custas, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita.
Em sede de Embargos de Declaração, houve o acolhimento do pedido, para o fim de fixar juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada prestação.

A ação foi proposta pelo Apelante/Autor, pleiteando a rescisão do contrato de consórcio para aquisição de bem firmado entre as partes; a restituição da integralidade dos valores pagos, devidamente atualizados e acrescidos de juros.

E dentro desse contexto, não há falar em reforma da sentença, pois conforme consignado, nos contratos firmados a partir de 06/02/2009 ou aqueles anteriores, mas adaptados em Assembleia Geral à Lei n. 11.795/08, não se encontram abrangidos no REsp 1.119.300/RS, de forma que a restituição deve obedecer aos ditames dos artigos 22, 24, § 1o e 30 da mencionada lei.

Isto está perfeitamente demonstrado no seguinte julgado, quando houve o apontamento de julgamento da Reclamação n. 16.112 do STJ:

“(...) RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei no 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: “Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão”. 4. No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5. Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl no 16.112, 2a Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014, sem grifos no original)”.

Assim, malgrado todas as alegações da Apelante, tem-se que o contrato em questão foi pactuado após 06/02/2019, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

A propósito:

“(...)
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

DIREITO

CIVIL.

CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA
.

DEVOLUÇÃO

DAS

PARCELAS

PAGAS

PELO

CONSORCIADO. ENCERRAMENTO

DO

GRUPO.

APLICAÇÃO

DA

TESE

FIXADA

EM

SEDE

DE
REPETITIVOS

INCLUSIVE

EM

RELAÇÃO

AOS

CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.

"É

devida

a

restituição

de

valores vertidos por consorciado
desistente

ao grupo de
consórcio,
mas não de imediato, e sim em até
trinta

dias

a

contar

do

prazo

previsto

contratualmente para o
encerramento do plano."

2.

(REsp

1.119.300/RS,

Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas

desde

a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado

7/STJ.

3.

Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto

disposto

no

art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

3.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1689423/SP – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6) – Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 26/8/2019 – publicado em 30/8/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor/Apelado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021